Tribunal: TJDFT
Processo: 0753971-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753971-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO MOURA RODRIGUES, EDUARDO MOURA GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES